Tribunal: STF
Processo: HC 226486
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PETIÇÃO INEPTA. INCOGNOSCIBILIDADE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado pelo impetrante em benefício próprio, “por estar sofrendo constrangimento ilegal e abusivo, no direito de domicilio, liberdade e pas- familiar, por ato ilícitos e criminosos da seguintes autoridades coatora. - Por decisão abusiva, ilegal e constrangedora proferida pelos MINISTROS CORREGEDORES NACIONAIS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, nos seguintes autos DISCIPLINARES sob o n. PP 0000199- 72.2022.2.00.0811 - ASI 0001717- 71.2023.2.00.0000 - PP 0007251-30.2022.2.00.0000 - PP 0007909- 54.2022.2.00.0000 - RD 0006977-66.2022.2.00.0000 - PP 0006805- 27.2022.2.00.0000 - ASI 0005166- 71.2022.2.00.0000 - REP 0004795- 10.2022.2.00.0000 - PP 0004381-12.2022.2.00.0000 - REP 0004319- 69.2022.2.00.0000 - ASI 0004081-50.2022.2.00.0000 - PP 0001123- 91.2022.2.00.0000 - PP 0001016- 47.2022.2.00.0000 - ASI 0000903- 93.2022.2.00.0000 - PP 0000799-04.2022.2.00.0000 - PP 0000003- 13.2022.2.00.0000 - PP 0009342-30.2021.2.00.0000 - ASI 0008985- 50.2021.2.00.0000 - ASI 0008681-51.2021.2.00.0000 - PP 0004964- 31.2021.2.00.0000 -- PP 0008267-53.2021.2.00.0000 -- PP 0005467-52.2021.2.00.0000 -- PP 0004966-98.2021.2.00.0000 - PP 0004963- 46.2021.2.00.0000 PP 0002951- 59.2021.2.00.0000 - RD 0000944- 65.2019.2.00.0000 – RD 0007068-30.2020.2.00.0000 – RD- 0005534- 51.2020.2.00.0000 - RD 0002793-38.2020.2.00.0000 – RD 0002969- 85.2018.2.00.0000 – RD 0002968-03.2018.2.00.0000 – RD 0000992- 58.2018.2.00.0000 -- RD 0000128- 20.2018.2.00.0000 – RD 0000127- 35.2018.2.00.0000 – RD 0000125-65.2018.2.00.0000 – RD 0006795- 56.2017.2.00.0000 – PP 0005456-67.2014.2.00.0000 – PP 0002227- 02.2014.2.00.0000 – PP 0000126-89.2014.2.00.0000 – PP 0005819- 88.2013.2.00.0000 – PP 0005805-07.2013.2.00.0000 – RD 0002894- 22.2013.2.00.0000 – RD 0005308- 27.2012.2.00.0000 – PP 0003921- 74.2012.2.00.0000 – RD 0002877-54.2011.2.00.0000 – RD 0000627- 87.2007.2.00.0000 - PP - 0006886-10.2021.2.00.0000’, todos em tramite junto o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 2)- Por DECISÃO, constrangedora, abusiva, ilegal e morosa, proferida pelo MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, relator dos HABES CORPUS sob o n. HC 800556 (2023/0031696-3) HC 603796/MT 2020/0198344-4, HC 317089/MT 2015/0037496- 5 - HC 320343/MT 2015/0076389-0 - HC 321376/MT 2015/0086980-9 - HC 339242/MT 2015/0265846-9 - HC 461587/MT 2018/0189678-6 - HC 603796/MT 2020/0198344-4, e relator dos RECUSOS ESPECIAIS, sob o n. AREsp 1281312/MT 2018/0090344-7 - AREsp 1118704/MT 2017/0133018-2 - AREsp 1083949/MT 2017/0090682-8 - AREsp 1006916/MT 2016/0281691-5 - AREsp 950998/MT 2016/0151067-0 - Ag 1433473/MT 2016/0006502-5., no qual tramita no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.



    Narra a inicial que “os direitos políticos do direito ao voto, do impetrante Aureo Marcos Rodrigues, já foram cancelados, por várias decisões criminais, proferida no por Magistrado, corrupto bandido, nos feitos código 55321/2015 e 53461/2014, e a qualquer hora, o direito do impetrante, de ir e vir pode ser Violado”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, com base no artigo 5º inciso II, V, X, XXII, XXXIV, LIV, LV, LXI, LXVIII, LXXVIII, e com base no artigo 37§6º e base no artigo 102 inciso I, letra i, n, r, e com base no artigo 129 e 144 todos da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, e com base no artigo 40, 630, 647, 648, 654 CPP, e com base no artigos: 13, 14, 121, 150, 155, 171, 288, 299, 317, 319, 330, 333, 339, 342 e 347, todos do Código Penal, e com base no artigo 143, 144, 145, 146, 966 todos do NCPC, e com base no artigo 35 e 49 da LOMAN, e com base no artigo 186, 187 e 927 todos do Código Civil, e com base no artigo 5º, 6º, 8º, 21, 188, 189, 190, 191, 193, 285 - todos do Regimento interno do STF, e com base no artigo 8º e 37 do CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, requer os seguintes PEDIDOS: 



    1)- Requer que seja concedido a ordem do HABES CORPUS, para suspender LIMINARMENTE, a DECISÃO do MINISTRO RELATOR ROGERIO SCHIETTI CRUZ, proferida no HABES CORPUS sob o n. HC 603796/MT 2020/0198344-4, em tramite o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que é fruto do RECURSO DE APELAÇÃO sob o n. 87688/2018, em tramite junto o TJMT, que é fruto da AÇÃO PENAL, código 53461/2014, em tramite junto a Comarca de Porto Esperidião-MT, que é fruto da RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR sob o n. RD 0000627-87.2007.2.00.0000 - RD 0002877-54.2011.2.00.0000 – RD- 0005534-51.2020.2.00.0000 todas em tramite junto a CORREGEDORIA NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, e seja feito o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, com o FECHAMENTO DA PORTEIRA QUE PROTEGE O DOMICILIO DO IMPETRANTE, pois a Família encontra EXPOSTA a CRIMINOSOS, sem SEGURANÇA, e PRIVACIDADE, pois a QUADRILHA DE TRAFICANTE, passa dentro da CASA, do IMPETRANTE, para ter acesso a sua propriedade, violando o direito de DOMILICIO, e o direito de PROPRIEDADE, segurado no artigo 5º inciso IX e XXII, da Constituição Federal, e seja reconhecido os Direitos Constitucionais do IMPETRANTE, com base no artigo 630 do CPP, com uma JUSTA INDENIZAÇÃO no valor de $ 100.000.000.00 – Cem Milhões de Reais, pois na CORTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, já tramitava o “PROCESSOS COM UF PARTES COMUNS – 7 PROCESSO(S), motivado pela PORTARIA 104 DE 10 DE MARÇO DE 2009 -CNJ, que investiga pagamentos irregular de MAGISTRADO “e já tramitava o MANDADO DE SEGURANÇA sob o n. 13.910-MT (2008/0232168-4) e tramitava a REPRESENTAÇÃO CRIMINAL sob o n. Rp – 457/MT (2013/0162659-4, e a “PREVENÇÃO”, para Relatar e julgar os demais processos, na CORTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, seria do MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por força do “PROCESSOS COM UF PARTES COMUNS – 7 PROCESSO(S),”e por força do o MANDADO DE SEGURANÇA sob o n. 13.910-MT (2008/0232168-4), pois a Rp – 457/MT (2013/0162659-4, estava em tramitação apreciando as DENÚNCIAS DA POLICIA FEDERAL, e PREVENÇÃO, dos HABES CORPUS e dos RECURSO ESPECIAL, NÃO era do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, pois a SOCIEDADE BRASILEIRA e os Dignos SENADORES, a IMPRENSA e várias Autoridades Dignas, tem olhos para ver essas IRREGURALIDADES, pois todos esses fatos criminosos, foram DEBATIDOS, dentro de VÁRIOS PROCESSOS e essa relação de processo, o IMPETRANTE AUREO MARCOS RODRIGUES, aponta como provas, no final de cada feito distribuído nos TRIBUNAIS, e um dia essas Autoridades que tem o dever de fiscalizar e aplicar a lei de forma correta, será sentado no banco dos réus, por essa omissão, pois os fatos narrado no VIDIO VENDA DE SENTENÇA e os fatos narrado na ATA NOTARIAL, foi que motivou a “PORTARIA 104 de 10 de março de 2009-CNJ”, que investiga pagamentos irregulares de MAGISTRADOS, que motivou toda essa PERSEGUIÇÃO CONTRA O IMPETRANTE AUREO MARCOS RODRIGUES,” pois o PODER JUDICIÁRIO MATOGROSSENSE, usa uma QUADRILHA DE TRAFICANTES, autores dos AGRAVOS 112826/2014 e 47640/2014, em tramite o TJMT, e autores dos processos códigos: 30799/2011, 52869/2013, 53410/2013, 53330/2013, 53840/2014, 55321/2015 em tramite junto a Comarca de Porto Esperidião-MT, que é COMPRADRE DO JUIZ EMERSON CAJANGO, QUERO DIZER O CASAL BRAGA, INTEGRANTE DA QUADRILHA DE TRAFICANTE é PADRILHO DO FILHO DO JUIZ EMERSON CAJANGO”, e essa armação através dessas ações CIVIL e Penal, é para assassinar o IMPETRANTE, através de liminar com força POLICIAL, sendo que essa QUADRILHA DE TRAFICANTE, já perdeu 930 quilos de COCÁINA no Trevo do Lagarto em VARGEA GRANDE-MT, no ano de 2009, e que já assassinou várias pessoas no interior da suas propriedades e que já assassinou várias pessoas em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inclusive mandou um PISTOLEIRO, simular uma assalto e matar um testemunha, que presenciou a execução a morte de uma pessoa, “conforme prova o INQUERITO POLICIAL instaurado na época em S. J. RIO PRETO, que foi arquivado sob, pagamento de propina”, pois o PISTOLEIRO, CONTRATADO, chamado JOSÉ MARIA MACHADO, já foi DENÚNCIADO, na CPI do SENADO FEDERAL, pois o PISTOLEIRO, recebeu como pagamento do SERVIÇO, uma MÁQUINA DE ESTERA – D-65, para SIMULAR, um assalto, e assassinar a VITIMA, que despois a testemunhar perante a Autoridade Policial, para esclarecer um CRIME DE ASSASSINATO, praticado pelos TRAFICANTES, APARECIDO RODRIGUES, e ANTONIO RODRIGUES FILHO, sendo que o processo que envolvem essa QUADRILHA DE TRAFICANTE, comprador de SENTENÇA, tramitou na 7ª – Sétima Vara Criminal do Fórum de Cuiabá sob o n. 9477-94.2007.811.0042 – código 105004 – processo – 221/2008, onde há suspeita que essa QUADRILHA DE TRAFICANTE, são os mandante, do assassinato do JUIZ LEOPOLDINO MARQUES DO AMARAL, pois dias antes de ser MORTO, o Juiz leopoldino esteve em MIRASSOL D’ ÓESTE -MT, a procura, de PROVAS, de VENDA DE SENTENÇA, pois o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, continua defendendo a QUADRILHA DE TRAFICANTE, no feito do HABEAS CORPUS, sob o n. ArRCrim 1000725-86.2023.8.11.0000, como ADVOGADO, fazendo advocacia administrativa, crime tipificado no artigo 321 do CP, onde a PROCURADORA ROSA NARRA, defende os CRIMINOSOS, mesmo após MINISTRO ROGERIO ECHIETTI CRUZ, reconhecer nos termos do artigo 40 que a ação é de COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO, no HABEAS CORPUS, sob o n. HC 800556 (2023/0031696-3) em tramite o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois a PROCURADORA BANDIDA, CORRUPTA, arruma todos os meios ilícitos para não reconhecer os direitos constitucionais do IMPETRANTE, contrariando os fatos e contrariando as provas dos autos, matéria que não deve nem ser DEBADIDA, pois o que se discute no HABEAS CORPUS, é a VERDADE, IMPEDIMENTO, PARCIALIDADE, ABUSO DE AUTORIDADE, ATO ILEGAL e ABUSIVO, CONSTRAGIMENTO ILEGAL, e o direito de ir e vir, e o direito de reparação nos termos do artigo 630, que não depende de ADVOGADO, e pode ser manejado pela VITIMA. 



    2)- Requer que seja concedido também a ordem do HABES CORPUS, para suspender LIMINARMENTE, as ação penal dos autos físicos sob o código n. “53461/2014” . 20000129/2018, 62873/2018, 53433/2014, 54434/2014, 56490/2015, 53840/2014, 53883/2014, 53410/2013, 53806/2014, 54014/2014, 55321/2015, 58446/2016, 58447/2016 e 58866/2016, todas em tramite junto a Comarca de Porto Esperidião-MT, com o FECHAMENTO DA PORTEIRA QUE PROTEGE O DOMICILIO DO IMPETRANTE, pois a Família do encontra sem SEGURANÇA, e PRIVACIDADE, pois a QUADRILHA DE TRAFICANTE, passa dentro da CASA, do IMPETRANTE, para ter acesso a suas propriedade, violando o direito de DOMILICIO, e o direito de PROPRIEDADE, segurado no artigo 5º inciso IX e XXII, da Constituição Federal, até o julgamento do Mérito desse HABES CORPUS, pois os fatos são relevantes, pois várias AÇÕES CIVIL e PENAL, foram IMPETRADA, em desfavor do IMPETRANTE, pela QUADRILHA DE TRAFICANTE, em conluio com várias Autoridades, BANDIDAS, CORRUPTAS, o fumus boni iuris foi devidamente demonstrado no pedido inicial e nos documentos juntados, pois o periculum in mora reside no fato de que a qualquer momento o IMPETRANTE, de forma ilegal poderá a vir sofrer uma nova eventual medida policial ou judicial, prendendo seus bens patrimoniais e ferindo seu direito DOMICILIAR e seu direito de liberdade de ir e vir dentro de sua própria casa, pois sua CASA, encontra desprotegida, a mercê dos CRIMINOSOS, e a qualquer hora, poderá terseu nome lançados nos bancos de dados dos réus NOVAMENTE e ter os seus direitos políticos NOVAMENTE cancelados, assegurado no art. 15, inciso III, da CF/88, pois o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, não deu nenhuma resposta nas RECLAMAÇÕES, nesse 16 anos, limitando a dizer, que os fatos nas RECLAMAÇÕES e nos PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS, são os mesmos e que já foram todos apreciado pela CORREGEDORIA NACIONAL, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não reconheceu nenhuma PEDIDO DE PROVIDÊNCIA, e negou reconhecer vários HABENS CORPUS e vários AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, vem julgando as EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, todas improcedentes e trocando constantemente os JUIZES da Comarca de Porto Esperidião, com objetivo de atacar o IMPETRANTE, dentro de sua própria CASA, para ser assassinado e ser enterrado como se estivesse descumprindo ordem judicial na beira de uma ESTRADA, por PERSEGUIÇÃO, pois o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, continua defendendo a QUADRILHA DE TRAFICANTE, no feito do HABEAS CORPUS, sob o n. ArRCrim 1000725-86.2023.8.11.0000, como ADVOGADO, fazendo advocacia administrativa, crime tipificado no artigo 321 do CP, onde a PROCURADORA ROSA NARRA, defende os CRIMINOSOS, mesmo após MINISTRO ROGERIO ECHIETTI CRUZ, reconhecer nos termos do artigo 40 que a ação é de COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO, no HABEAS CORPUS, sob o n. HC 800556 (2023/0031696-3) em tramite o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois a PROCURADORA BANDIDA, CORRUPTA, arruma todos os meios ilícitos para não reconhecer os direitos constitucionais do IMPETRANTE, contrariando os fatos e contrariando as provas dos autos, matéria que não deve nem ser DEBADIDA, pois o que se discute no HABEAS CORPUS, é a VERDADE, IMPEDIMENTO, PARCIALIDADE, ABUSO DE AUTORIDADE, ATO ILEGAL e ABUSIVO, CONSTRAGIMENTO ILEGAL, e o direito de ir e vir, e o direito de reparação nos termos do artigo 630, que não depende de ADVOGADO, e pode ser manejado pela VITIMA. 



    3)- Requer que seja RECONHECIDO UMA JUSTA INDENIZAÇÃO, com base no artigo 630 do CPP, pois a CORREGEDORA NACIONAL MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, e OUTROS CORREGEDORES PASSADO, e VÁRIOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, agiu com DOLO E FRAUDE, deve responder por perca e danos, nos termos do artigo 630 do CPP, e nos termos do artigo 37§6º da Constituição Federal, e nos termos do artigo 143 do NCPC, e nos termos do artigo 49, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pois o Dolo é a vontade consciente do agente público voltada à pratica de um ato que sabe ser contrário ao Direito, pois o Juiz responde por perdas e danos quando no exercício de suas funções proceder com dolo ou fraude, ou quando recusar, omitir ou retardar sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte, pois adignidade da pessoa humana (artigo I, III da CRFB/88) tido como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, apresenta-se na prática de diversas formas, sendo que uma delas através da proteção da HONRA e MORAL, razão pela qual diante de uma violação a estas, faz jus o lesionado uma reparação pecuniária como forma de reparar o dano, conforme o artigo 5º - X, da Constituição Federal, e artigo 186, 187, 927 do Código Civil, pois o ESTADO, tem o dever de reconhecer uma justa indenização ao IMPETRANTE, que deverá ser arbitrada um valor de (100.000.000.00) CEM MILHÕES DE REAIS, corrigida deste a época que deu início a essas irregularidades, ou seja 2006 a 2022, 16 anos, pois o IMPETRANTE AUREO MARCOS RODRIGUES, não era para estar demandando judicialmente e sendo tratado como “RÉU”, na JUSTIÇA DO TRABALHO E NA JUSTIÇA ESTADUAL, pois os fatos são relevantes e a MATERIA é DE ORDEM PÚBLICA, pois os fatos narrado no VIDIO VENDA DE SENTENÇA e os fatos narrado na ATA NOTARIAL, foi que motivou a “PORTARIA 104 de 10 de março de 2009-CNJ”, que investiga pagamentos irregulares de MAGISTRADOS, que motivou toda essa PERSEGUIÇÃO CONTRA O IMPETRANTE AUREO MARCOS RODRIGUES, pois o artigo 630 do CPP, diz no § 2º que a indenização não será devida: a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder, e no presente caso, o IMPETRANTE AUREO MARCOS RODRIGUES, luta a mais de doze (16) dezesseis anos mostrando as irregularidades do Poder Judiciário Mato-grossense, para o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, então a indenização é devida nos termos do artigo 630 do CPP e devida nos termos do artigo 37§6º da Constituição Federal, pois as copias das folhas do recebimento e autuação do Mandato de Segurança sob o 13910 (2008/0232168-4) que tramitou no SUSPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), “PROVA” que já “EXISTIA”, procedimento criminal atuado no SUSPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em desfavor do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, a pedido do MINISTRO CORREGEDOR NACIONAL CESAR ASFOR ROCHA, pois essa perseguição dos MAGISTRADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, é motivada pelo fato do IMPETRANTE, ser o RECLAMANTE da denúncia feita ao CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que motivou o feito 50/2008, que tramitou junto a CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que motivou a PORTARIA 104 DE 10 DE MARÇO DE 2009-CNJ, que investiga salários de Magistrados, que está ainda em fase de investigação, conforme afirmou o CORREGEDOR NACIONAL, JOÃO OTAVIO DE NORONHA, A IMPRENSA, pois a PORTARIA, não autoriza o pagamento aos MAGISTRADOS do TJ-MT, e o dinheiro recebido de forma ilícita pelos Magistrados do TJ-MT, com base e fundamento no PP. 0005855- 96.2014.2.00.0000 em tramite junto o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, tem que ser devolvidos aos cofres públicos. 



    4)- Requer que seja concedido a ordem do HABES CORPUS, para suspender LIMINARMENTE, as ação penal dos autos físicos sob o código n. “53461/2014” . 20000129/2018, 62873/2018, 53433/2014, 54434/2014, 56490/2015, 53840/2014, 53883/2014, 53410/2013, 53806/2014, 54014/2014, 55321/2015, 58446/2016, 58447/2016 e 58866/2016, todas em tramite junto a Comarca de Porto EsperidiãoMT, com o FECHAMENTO DA PORTEIRA QUE PROTEGE O DOMICILIO DO IMPETRANTE, até o julgamento do Mérito desse HABES CORPUS, pois os fatos são relevantes, pois várias AÇÕES CIVIL e PENAL, foram IMPETRADA, em desfavor do IMPETRANTE, por uma QUADRILHA DE TRAFICANTE, em conluio com várias Autoridades, BANDIDAS, CORRUPTAS, e seja devolvido os direitos políticos do direito ao VOTO, ao IMPETRANTE AUREO MARCOS RODRIGUES, que foram cancelados, por forças das ações penais, com a comunicação imediata a JUSTIÇA ELEITORAL, para regularizar as pendências, para dar o direito do IMPETRANTE, VOLTAR, pois o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, continua defendendo a QUADRILHA DE TRAFICANTE, no feito do HABEAS CORPUS, sob o n. ArRCrim 1000725-86.2023.8.11.0000, como ADVOGADO, fazendo advocacia administrativa, crime tipificado no artigo 321 do CP, onde a PROCURADORA ROSA NARRA, defende os CRIMINOSOS, mesmo após MINISTRO ROGERIO ECHIETTI CRUZ, reconhecer nos termos do artigo 40 que a ação é de COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO, no HABEAS CORPUS, sob o n. HC 800556 (2023/0031696-3) em tramite o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois a PROCURADORA BANDIDA, CORRUPTA, arruma todos os meios ilícitos para não reconhecer os direitos constitucionais do IMPETRANTE, contrariando os fatos e contrariando as provas dos autos, matéria que não deve nem ser DEBADIDA, pois o que se discute no HABEAS CORPUS, é a VERDADE, IMPEDIMENTO, PARCIALIDADE, ABUSO DE AUTORIDADE, ATO ILEGAL e ABUSIVO, CONSTRAGIMENTO ILEGAL, e o direito de ir e vir, e o direito de reparação nos termos do artigo 630, que não depende de ADVOGADO, e pode ser manejado pela VITIMA. 



    5) - Requer que seja concedido a ordem do HABES CORPUS, para suspender LIMINARMENTE, as ação penal dos autos físicos sob o código n. “53461/2014” . 20000129/2018, 62873/2018, 53433/2014, 54434/2014, 56490/2015, 53840/2014, 53883/2014, 53410/2013, 53806/2014, 54014/2014, 55321/2015, 58446/2016, 58447/2016 e 58866/2016, todas em tramite junto a Comarca de Porto EsperidiãoMT, com o FECHAMENTO DA PORTEIRA QUE PROTEGE O DOMICILIO DO IMPETRANTE, até o julgamento do Mérito desse HABES CORPUS, pois os fatos são relevantes, pois várias AÇÕES CIVIL e PENAL, foram IMPETRADA, em desfavor do IMPETRANTE, por uma QUADRILHA DE TRAFICANTE, em conluio com várias Autoridades, BANDIDAS, CORRUPTAS, violando o direito de DOMILICIO, e o direito de PROPRIEDADE, segurado no artigo 5º inciso IX e XXII, da Constituição Federal, portanto, faço uma APELO, para as DIGNAS AUTORIDADES COMPETÊNTES, para tomar PROVIDÊNCIAS URGENTE, para o RECURSO, INTERPOSTO, através da PETIÇÃO,sob o prot. A2222, composta de 25 laudas, na data de 23 de junho de 2017, que encontra no ID71352837, nas fls. 387/411, do feito digitalizado ProceComCiv 0001034-05.2015.8.11.0098, em tramite junto a Comarca de Porto Esperidião-MT, seja processada a INSTÁNCIA SUPERIOR COMPETENTE, para PUNIR, AS AUTORIDADES CORRUPTAS DENÚNCIADAS, e PUNIR A QUADRILHA DE TRAFICANTES, pois a PET. Rep. 457-MT (2013/0162659-4, que foi autuado no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, encontra “VIVA AINDA, pendente de JULGAMENTO” , no feito digitalizado ProceComCiv 0001034-05.2015.8.11.0098, para PUNIR OS BANDIDOS DE TOGA, E A QUADRILHA DE TRAFICANTES, mais por OMISSÃO e PARCIALIDADE da JUIZA BANDIDA CORRUPTA, o RECURSO, não foi PROCESSADO, para subir ao TJMT, sendo que esses fatos estão narrado nas fls. 218 a 225, deste HABES CORPUS, agora basta somente os DIGNOS REPRESENTANTE DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, fiscalizar o feito digitalizado ProceComCiv 0001034- 05.2015.8.11.0098, e ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS, para subir o RECURSO A INSTÁNCIA COMPETÊNTE, para PUNIR OS BANDIDOS DE TOGA, E A QUADRILHA DE TRAFICANTES, pois o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, continua defendendo a QUADRILHA DE TRAFICANTE, no feito do HABEAS CORPUS, sob o n. ArRCrim 1000725-86.2023.8.11.0000, como ADVOGADO, fazendo advocacia administrativa, crime tipificado no artigo 321 do CP, onde a PROCURADORA ROSA NARRA, defende os CRIMINOSOS, mesmo após MINISTRO ROGERIO ECHIETTI CRUZ, reconhecer nos termos do artigo 40 que a ação é de COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO, no HABEAS CORPUS, sob o n. HC 800556 (2023/0031696-3) em tramite o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois a PROCURADORA BANDIDA, CORRUPTA, arruma todos os meios ilícitos para não reconhecer os direitos constitucionais do IMPETRANTE, contrariando os fatos e contrariando as provas dos autos, matéria que não deve nem ser DEBADIDA, pois o que se discute no HABEAS CORPUS, é a VERDADE, IMPEDIMENTO, PARCIALIDADE, ABUSO DE AUTORIDADE, ATO ILEGAL e ABUSIVO, CONSTRAGIMENTO ILEGAL, e o direito de ir e vir, e o direito de reparação nos termos do artigo 630, que não depende de ADVOGADO, e pode ser manejado pela VITIMA. 



    6) – Requer que seja adotado as providências, nos termos do artigo 40, do Código Processo Penal, para que seja dado vista, com “REQUERIMENTO” ao PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA e a AUTORIDADE POLICIAL, nos termos do artigo 129, 144 inciso I da constituição Federal, para promover privativamente, ação penal pública, na forma da lei, por violação por diversas vezes nos crimes descritos nos artigos: 13, 14, 121, 150, 155, 171, 288, 299, 317, 319, 330, 333, 339, 342 e 347, todos do Código Penal, e violar por diversas vezes os crimes descrito no artigo: 1º, 7º, 8º, 29 e 30 da lei n. 13.869 de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridades, para que todos os MINISTROS CORREGEDORES DA CORREGEDORIA NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, e os MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, perca o cargo e venha ser condenados e encarcerado em regime fechado e responder regressivamente nos termos do artigo 37§6º da Constituição Federal, e nos termos do artigo 49 da LOMAN e nos termos do artigo 143 do NCPC, pois os fatos são relevantes e a culpa e o dolo, está comprovado, dessa QUADRILHA DE CRIMINOSOS, formada por Autoridades Bandidas e Traficantes, pois os fatos são relevantes e a MATERIA é DE ORDEM PÚBLICA, pois os fatos narrado no VIDIO VENDA DE SENTENÇA e os fatos narrado na ATA NOTARIAL, foi que motivou a “PORTARIA 104 de 10 de março de 2009-CNJ”, que investiga pagamentos irregulares de MAGISTRADOS, que motivou toda essa PERSEGUIÇÃO CONTRA O IMPETRANTE AUREO MARCOS RODRIGUES, pois os Ministros do STJ e os Ministros Corregedores do CNJ, estão sendo cumprisse dessa QUADRILHA DE TRAFICANTE, a mais de 16 anos, agindo com Dolo e Má-fé, pois os CORREGEDORES NACIONAIS, vem a mais de 16 anos contrariando as provas e os fatos narrados nos 38 procedimentos disciplinares e impedindo a autuação do CNJ e a autuação do STJ, para não reconhecer os DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO IMPETRANTE AUREO MARCOS RODRIGUES, “pois os Ministros, que integra o STJ, são os Ministros Corregedores que integra a Corregedoria do CNJ, e esses Ministros jamais vão dar decisão que penaliza um ao outro”, para reconhecer os direitos Constitucionais do IMPETRANTE AUREO MARCOS RODRIGUES, pois o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, continua defendendo a QUADRILHA DE TRAFICANTE, no feito do HABEAS CORPUS, sob o n. ArRCrim 1000725-86.2023.8.11.0000, como ADVOGADO, fazendo advocacia administrativa, crime tipificado no artigo 321 do CP, onde a PROCURADORA ROSA NARRA, defende os CRIMINOSOS, mesmo após MINISTRO ROGERIO ECHIETTI CRUZ, reconhecer nos termos do artigo 40 que a ação é de COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO, no HABEAS CORPUS, sob o n. HC 800556 (2023/0031696-3) em tramite o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois a PROCURADORA BANDIDA, CORRUPTA, arruma todos os meios ilícitos para não reconhecer os direitos constitucionais do IMPETRANTE, contrariando os fatos e contrariando as provas dos autos, matéria que não deve nem ser DEBADIDA, pois o que se discute no HABEAS CORPUS, é a VERDADE, IMPEDIMENTO, PARCIALIDADE, ABUSO DE AUTORIDADE, ATO ILEGAL e ABUSIVO, CONSTRAGIMENTO ILEGAL, e o direito de ir e vir, e o direito de reparação nos termos do artigo 630, que não depende de ADVOGADO, e pode ser manejado pela VITIMA.



    7)- Requer que está SUPREMA CORTE, nomeia um DEFENSOR PÚBLICO, para acompanhar, peticionar, apresentar provas, fazer diligência e defender oralmente os pedidos, do IMPETRANTE, com base no artigo 191 inciso, I – RISTF, e com base no artigo 263 do CPP, e com base no artigo 35 inciso I, da LOMAN, pelos fatos e fundamentos já exposto, pois o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, continua defendendo a QUADRILHA DE TRAFICANTE, no feito do HABEAS CORPUS, sob o n. ArRCrim 1000725-86.2023.8.11.0000, como ADVOGADO, fazendo advocacia administrativa, crime tipificado no artigo 321 do CP, onde a PROCURADORA ROSA NARRA, defende os CRIMINOSOS, mesmo após MINISTRO ROGERIO ECHIETTI CRUZ, reconhecer nos termos do artigo 40 que a ação é de COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO, no HABEAS CORPUS, sob o n. HC 800556 (2023/0031696-3) em tramite o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois a PROCURADORA BANDIDA, CORRUPTA, arruma todos os meios ilícitos para não reconhecer os direitos constitucionais do IMPETRANTE, contrariando os fatos e contrariando as provas dos autos, matéria que não deve nem ser DEBADIDA, pois o que se discute no HABEAS CORPUS, é a VERDADE, IMPEDIMENTO, PARCIALIDADE, ABUSO DE AUTORIDADE, ATO ILEGAL e ABUSIVO, CONSTRAGIMENTO ILEGAL, e o direito de ir e vir, e o direito de reparação nos termos do artigo 630, que não depende de ADVOGADO, e pode ser manejado pela VITIMA. 



    8)- Requer que seja encaminhado cópia dos autos do HC, com requerimento ao SENADO FEDERAL, para ser apensado na REPRESENTAÇÃO n. 00200.004885/2019-88, e sob o n. 00200.005534/2023- 71, para punir as AUTORIDADES FISCALIZADORAS, nas irregularidades da PORTARIA 104 DE 10 DE MARÇO DE 2009 – CNJ, que investiga pagamentos irregular de MAGISTRADOS, que motivou essa PERSEGUIÇÃO, contra o RECLAMANTE AUREO MARCOS RODRIGUES e sua Família, que jogou vários JUIZES CORRUPTO, BANDIDO, LADRÃO, na COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO, para assassinar o IMPETRANTE, dentro de sua própria CASA, A PEDIDO DE QUADRILHA DE TRAFICANTES, que já foi PRESO POR TRAFICO DE DROGA, que responde inquérito por assassinato, ROUBO, ESTELIONATO e que já foi denunciada por compra de decisão judicial, para apurar CRIME DE RESPOSABILIDADES DOS MINISTROS CORREGEDORES, e dos MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que proferiram decisão contraria ao direito, que vem beneficiando essa QUADRILHA DE BANDIDOS, pois é dever do SENADO FEDERAL, abrir uma CPI, para ter acessos nos (48) QUARENTA E OITO PROCEDIMENTO DISCIPLINARES, instaurado no CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, para encarcerar os MINISTROS BANDIDOS DE TOGA, pelos crimes descritos no artigo: 13, 14, 121, 150, 155, 171, 288, 299, 317, 319, 330, 333, 339 e 347, todos do Código Penal, faltando somente a Autoridade Competente determinar as suas PRISÕES, pois todos os Ministros, estão destruindo PROVAS com o arquivamento dos feitos e descumprindo ORDEM JUDICIAL, na AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA código 416/2007 que tramitou junto à 2º TURMA RECURSAL, pois o artigo 26 da Lei n.12.016, de 7 de agosto de 2009, diz que constitui crime de desobediência, nos termos do 330 do Código Penal, Constitui crime de desobediência, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1950, quando cabíveis, pois o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, continua defendendo a QUADRILHA DE TRAFICANTE, no feito do HABEAS CORPUS, sob o n. ArRCrim 1000725-86.2023.8.11.0000, como ADVOGADO, fazendo advocacia administrativa, crime tipificado no artigo 321 do CP, onde a PROCURADORA ROSA NARRA, defende os CRIMINOSOS, mesmo após MINISTRO ROGERIO ECHIETTI CRUZ, reconhecer nos termos do artigo 40 que a ação é de COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO, no HABEAS CORPUS, sob o n. HC 800556 (2023/0031696-3) em tramite o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois a PROCURADORA BANDIDA, CORRUPTA, arruma todos os meios ilícitos para não reconhecer os direitos constitucionais do IMPETRANTE, contrariando os fatos e contrariando as provas dos autos, matéria que não deve nem ser DEBADIDA, pois o que se discute no HABEAS CORPUS, é a VERDADE, IMPEDIMENTO, PARCIALIDADE, ABUSO DE AUTORIDADE, ATO ILEGAL e ABUSIVO, CONSTRAGIMENTO ILEGAL, e o direito de ir e vir, e o direito de reparação nos termos do artigo 630, que não depende de ADVOGADO, e pode ser manejado pela VITIMA. 



    9)- Requer que o HABES CORPUS, seja distribuído a MINISTRA ROSA WEBER PRESIDENTE por PREVENÇÃO do feito ARE/1316799/2021,